Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717886-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIA. HERING, CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, GRUPO DE MODA SOMA SA DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 79990941, aguarde-se o trânsito em julgado do REsp no 2.227.024/DF em trâmite no STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39